Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de interesse recursal obsta o conhecimento do recurso na parte já concedida na instância originária.

2. O erro de proibição inevitável não se verifica quando comprovado ser o réu instruído e conhecedor dos limites de transitar com a arma.

3. O perdão judicial é hipótese aplicada exclusivamente para os casos taxados na lei. Não havendo previsão para sua concessão no caso de porte ilegal de arma, tal hipótese deve ser rechaçada.

4. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, considerando a gravidade em abstrato do crime e a pena em concreto.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.